Tribunal: TJSP
Processo: 1000857-37.2019.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Ação possessória – Esbulho – Competência recursal afeta à Seção de Direito Privado II deste Egrégio Tribunal de Justiça (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) – Recurso não conhecido, com remessa dos autos à redistribuição.

Não se conhece do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000877301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000857-37.2019.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante SAVOY
IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA LTDA, são apelados SEBASTIÃO DA SILVA e
SANDRA MARIA ROSA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, em
julgamento estendido, Não conheceram do recurso, vencidos o 3o e o 5o juízes. Declara
voto o 3o juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO,
ENIO ZULIANI, FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 26 de outubro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27.764
Apelante: Savoy Imobiliária Construtora Ltda.
Apelados: Sebastião da Silva e outro
Comarca: Mongaguá 2a Vara
Juiz: Victor Garms Gonçalves
Ação possessória Esbulho Competência recursal afeta à
Seção de Direito Privado II deste Egrégio Tribunal de Justiça
(11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) Recurso não conhecido, com
remessa dos autos à redistribuição.
Não se conhece do recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 125/126, acrescento ter a
r. sentença apelada julgado improcedente a ação movida por Savoy
Imobiliária em face de Sandra Maria Rosa Silva, Sebastião da Silva e
demais eventuais ocupantes não identificados do lote 23, da quadra 52 do
Balneário Regina Maria. Diante da sucumbência, a autora foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00.
A autora interpôs recurso de apelo (fls.
130/143), buscando a reforma do julgado, com a inversão das verbas
sucumbenciais. Argui o cerceamento do deu direito de defesa, sendo
necessária a realização de prova pericial. Aduz que a invasão perpetrada
ofende o direito de propriedade. Alega que os requeridos ocupam o imóvel
objeto da lide e não o lote no 22. Sustenta que o levantamento topográfico e
o croqui juntados são documentos unilaterais, produzidos por engenheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratado pelos réus. Pugna pela restituição do imóvel, livre e
desimpedido de pessoas e coisas, sem direito à retenção e ao recebimento
de indenização por eventuais benfeitorias, em razão da posse de má-fé.
O recurso foi recebido e processado (fls.
147).
Não foram apresentadas contrarrazões.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
A autora ajuizou ação possessória em face
dos requeridos aduzindo que adquiriu o imóvel, consistente no lote no 23
da quadra 52, do Balneário Regina Maria, município de Mongaguá,
matrícula no 81.522, do Oficial de Registro de Imóveis de Itanhaém. Aduz
que os requeridos invadiram o imóvel e construíram sem autorização da
autora. Requer a imissão na posse do imóvel.
Por sua vez, os requeridos arguem a perda da
propriedade do imóvel pelo abandono da autora. Argumentam que
adquiriram o imóvel através de instrumento particular de cessão de direitos
possessórios, em 21/03/2012. Sustentam a existência de prescrição
aquisitiva do imóvel por usucapião, uma vez que o bem se encontra
ocupado há mais de dez anos. Pugnam pela improcedência da ação.
Pela análise dos autos, verifica-se tratar-se
de ação possessória, fundada em esbulho, em que a autora alega ser
proprietária do imóvel, o qual vem sem ocupado exclusivamente pelos
requeridos, sem a anuência da postulante.
Cuida-se de matéria que se inclui na
competência da Seção de Direito Privado II desta Corte de Justiça nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmaras correspondentes ao extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil
(11a a 24a) além das 37a e 38a Câmaras, às quais compete o julgamento de
ações possessórias de imóveis, excluídas as derivadas de arrendamento
rural, parceria agrícola, arrendamento mercantil e ocupação ou uso de bem
público, conforme se extrai do Artigo 5o, inciso II, item II.7, da Resolução
n. 623/2013 do C. Órgão Especial.
Nesse sentido, ainda, a jurisprudência desta
Corte de Justiça:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Sentença que a julgou
procedente Recurso do Requerido Ação ajuizada com base
em direito possessório puro, sem qualquer esteio negocial
Matéria de competência da Segunda Subseção de Direito
Privado (11a a 24a, e 37a a 38a Câmaras de Direito Privado),
nos termos da Resolução n.o 623/2013 do TJSP, art. 5o, item
II.7
Precedentes
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001355-36.2016.8.26.0012;
Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
15a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/03/2020; Data
de Registro: 18/03/2020).
Ação de reintegração de posse. Ação possessória que não
se insere na competência desta Primeira Subseção de
Direito Privado. Inteligência do artigo 5o, II.7, da
Resolução 623/2013 do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação
de
redistribuição.
(TJSP; Apelação Cível 1009453-70.2016.8.26.0477;
Relator (a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2020;
Data de Registro: 05/03/2020).
Registre-se que não houve apreciação prévia
de recurso por esta E. 4a Câmara de Direito Privado.
Assim, o presente recurso deve ser remetido
a uma das Câmaras dentre a 11a a 24a, 37a e 38a.
Em face do exposto, pelo voto, Não se
conhece do recurso, determinando a remessa dos autos para redistribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 81473
Apelação Cível no 1000857-37.2019.8.26.0366
Comarca: Mongaguá
Apelante: Savoy Imobiliária Construtora Ltda
Apelados: Sebastião da Silva e Sandra Maria Rosa Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
Competência interna. A ação reivindicatória é da competência do Direito
Privado I.
Voto pelo conhecimento e julgamento do recurso pela 4a Câmara de
Direito Privado.
Vistos.
Em que pese o respeito e admiração ao voto da ilustre
Relatora, sugerindo encaminhar o recurso de apelação para exame julgamento
por uma das Câmaras do Direito Privado II (seria possessória), considero ser
competência da 4a Câmara de Direito Privado. O que estabelece a
competência é a causa petendi (art. 100 do Regimento Interno) e, pelo que se
lê da petição, trata-se de ação REIVINDICATÓRIA, baseada no domínio,
contra invasores. Embora a sentença tenha rejeitado a ação porque a parte
adversa (que postulou usucapião em demanda autônoma) não ocuparia o
imóvel citado, mas, sim, outro, não há disputa entre possuidores sem título,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas, sim, queixa de usurpação de propriedade.
Proponho que a apelação seja julgada pela 4a Câmara de
Direito Privado.
ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARCIA REGINA DALLA DEA BARONE
130036E5
6
7
Declarações de
Votos
ENIO SANTARELLI ZULIANI
13035DF8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000857-37.2019.8.26.0366 e o código de confirmação da tabela acima.